Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-92.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. SEGURO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCADORIAS. ACIDENTE. MERCADORIAS DANIFICADAS. APÓLICE ABERTA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AVERBAÇÃO DO EMBARQUE. NECESSIDADE. AVERBAÇÃO REALIZADA APÓS O SINISTRO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA GLOBALIDADE. PERDA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
3. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.